Tribunal: TJPA
Processo: 0118580-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118580-70.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO GUIMARAES MARVAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Rejulgamento de agravo interno em apelação cível, em atenção ao art. 1.040, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 916 de repercussão geral.

2.

Na origem, o autor, servidor público efetivo estadual, requereu a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário e o pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS) com reflexos financeiros. Sentença parcialmente procedente determinou a averbação e o pagamento das diferenças, o que foi mantido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE 1.405.442 (Tema 916/STF), fixou a tese de que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. A averbação do tempo de serviço decorrente de vínculo temporário nulo para concessão de ATS afronta o princípio da legalidade e enseja enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

6. Aplicação obrigatória do entendimento vinculante do STF, impondo a reforma do acórdão anterior e da sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária nula, por afronta ao art. 37, IX, da CF, não gera direito à contagem de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, assegurando-se apenas o pagamento da remuneração pelos dias efetivamente trabalhados e o levantamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024 (Tema 916/RG); STF, RE 596.478-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
d
ar provimento
e, por via de consequência, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
REJULGAMENTO
de
AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
, em face da
decisão monocrática (ID nº 16854432)
que manteve, integralmente, a sentença de primeiro grau. Na origem, foi determinada ao ente estadual a averbação, no prazo de 10 (dez) dias, do tempo de serviço anteriormente prestado pela parte autora a órgãos públicos, independentemente da natureza jurídica do vínculo. Na mencionada decisão, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por

FABIO GUIMARAES MARVAO.

Na petição inicial, o autor narrou que é servidor efetivo público estadual e requereu administrativamente que seja averbado em sua ficha funcional o tempo de serviço que presentou à Administração Pública mediante contrato temporário.

Requereu então que fosse determinado à parte ré que proceda à averbação e à inclusão do adicional de tempo de serviço no percentual de 35% em seus vencimentos, a incorporação do adicional e que efetue o pagamento das diferenças sobre todas as parcelas vencidas e vincendas, inclusive os valores retroativos e que esta seja condenada com indenização por danos morais.

O Estado do Pará apresentou defesa, alegando a inexistência de direito ao ATS retroativo e vincendos, bem como indenizações por dano moral e material; declarando-se nulo o contrato temporário.

O autor apresentou manifestação à contestação, reiterando suas argumentações auferidas em exordial.

Em sentença, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos (ID nº 12495208 - p. 1/4):

(...)

Dispositivo

Posto isso.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O PEDIDO
para determinar ao requerido que em 10 dias proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a outros órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração). Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração do autor o adicional por tempo de serviço correspondente c a pagar-lhe as diferenças de remuneração que deixou de perceber nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STE no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo an. 40. 1. da Lei n° 8.328f2015. Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito económico que será obtido, observado o disposto no an. 85, §3°. Ido Código de Processo Civil c tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos 1 a IV do parágrafo 2° do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82. §2°. 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a pane autora a pagar honorários advocatícios em favor do ESTADO DO PARÁ, que fixo no valor de RS 1.000.00 (mil reais), observado o disposto no an. 85. § 8° do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98. § 1°, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98. §§ 2° e 3°).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 4 de julho 2019.

Magno Guedes Chagas

Juiz de Direito

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para sanar omissão quanto à nulidade do contrato temporário para fins de averbação de tempo de serviço.

Em sentença foi negado o provimento aos Embargos Declaratórios. (ID nº 12495212).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma integral da sentença (ID nº 12495213).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 12495221).

Em decisão (ID nº 13030349), conheci do recurso e neguei provimento.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Agravo Interno (ID nº 13836855).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 14226059).

Em nova decisão (ID nº 16854432), conheci do recurso e neguei provimento.

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (ID nº 17781331).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 18307511).

Em decisão (ID nº 19259237), determinou-se o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a identidade com a controvérsia tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA.

Posteriormente, por meio de informação processual (ID nº 22774744), comunicou-se que o movimento de dessobrestamento já havia sido registrado no sistema PJe.

No entanto, diante do cenário de aparente indefinição do decidido no RE 1405442, paradigma do GR 30/TJPA, foi determinado pela Vice-Presidência não só a devolução daquele feito ao STF, a fim de examinar o recurso pendente de julgamento, como a manutenção do sobrestamento dos recursos excepcionais com idêntica controvérsia, a teor do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil (ID nº 23138088).

Por fim, nova informação processual (ID nº 26054247) comunicou a efetivação do movimento de dessobrestamento no sistema eletrônico.

Assim, em decisão ulterior (ID nº 26350171), foi determinado o encaminhamento dos autos ao órgão julgador competente, para análise da eventual ocorrência de juízo de retratação.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 1.405.442/PA (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“ Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”.”

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do recorrente, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Ante o exposto, em sede de reexame da matéria, reformo, em
REJULGAMENTO,

as decisões anteriormente proferidas (ID nº 16854432 e ID nº 13030349).
Assim,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para, em consequência, reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos da fundamentação supra.

Invertido o ônus de sucumbência.

Suspendo a exigibilidade dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/2015).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025